Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705267-28.2023.8.07.0003 RECORRENTE: PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: WILSON FRANCISCO DE BASTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude praticada por terceiro e que não contratou o empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) se a liquidação extrajudicial da instituição financeira justifica a suspensão do processo e a concessão da assistência judiciária gratuita; (ii) se a inexistência de manifestação da vontade em contratar da parte autora afasta a regularidade do contrato e configura falha na prestação do serviço; (iii) se a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A liquidação extrajudicial não justifica a suspensão do processo na fase de conhecimento, pois não afeta diretamente o acervo patrimonial da massa liquidanda (STJ, AgInt no AREsp 2518783/RS). 5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser improvido, pois além da apelante não comprovar sua hipossuficiência, procedeu ao recolhimento do preparo recursal, afastando a presunção de insuficiência financeira. 6. Nos termos do REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061/STJ), impugnada a autenticidade da assinatura do contrato, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, o que não ocorreu. 7. A ausência de demonstração de mecanismos eficazes de segurança e a devolução imediata do valor do empréstimo reforçam a tese de fraude, caracterizando falha na prestação do serviço. 8. A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização fixada. 9. O valor da indenização foi fixado de forma razoável e proporcional, observando o padrão jurisprudencial para casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A liquidação extrajudicial da instituição financeira não suspende o julgamento de ações de conhecimento. 2. A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus da prova da regularidade da contratação. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 428, I e 429, II; CDC, arts. 6o, 14 e 17; Lei 6.024/74, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/4/2022; STJ, AgInt no AREsp 2518783/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22/4/2024; Súmula 479/STJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando que o acórdão ofendeu a referida norma ao manter indenização por danos morais em valor manifestamente excessivo, desproporcional e contrário aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer a redução do quantum indenizatório. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 e o AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028